Tribunal: TJDFT
Processo: 0712948-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712948-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WLAMIR JATOBA DE MENEZES D E S P A C H O Mantenho a decisão singular de não conhecimento do agravo de instrumento por seus próprios fundamentos, vez que as irresignações elencadas no recurso tanto não foram objeto da decisão impugnada, como não se enquadram, algumas delas, dentre as hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC, bem como restou ausente, ainda, a alegada urgência da matéria ou inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação. Em atenção ao disposto no artigo 1.021, § 2o, do CPC, determino a intimação da parte agravada para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias acerca do agravo interno interposto pela parte agravante. Intime-se. Brasília, 22 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator